Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-54.2013.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000969-54.2013.8.11.0106
Recorrentes: Emilio Divino Rodrigues e Luis Carlos Conejo
Recorridos: Mauro Eiiti Murofuse e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Emilio Divino Rodrigues e Luis Carlos Conejo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95092484):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PENHOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NULIDADE – CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO IMEDIATO – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DE QUEM MOTIVOU A PROPOSITURA DA LIDE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes sem a intimação da parte adversa para se manifestar implica sua nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Se o processo está em condições de julgamento, ao decretar nula a sentença o Tribunal pode, desde já, decidir o mérito.
Por força do princípio da causalidade, os honorários serão suportados por quem motivou a propositura da demanda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000969-54.2013.8.11.0106, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/07/2021, p. 26/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Emilio Divino Rodrigues, mantendo, assim, a sentença exarada nos autos da ação de cancelamento de penhor rural, que julgou parcialmente procedente o pleito para cancelar de forma definitiva as anotações constantes no livro 03 do registro auxiliar, referentes às Fazendas Marabá I, matrícula 363, e Marabá II, matrícula 364, cujo devedor é o apelado Mauro Eiiti Murofuse, e, em observância ao princípio da causalidade, condená-lo às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “em que pese o MM Desembargador, ter anulado a decisão do Juiz ‘a quo’, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ao julgar o mérito do recurso de apelação, deixou de condenar os recorridos RABOBANK CURAÇÃO N.V; ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIOA S.A ; BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A; FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, com fulcro no princípio da casualidade”.
Recurso tempestivo (id 97922955) e preparado (id 97859951).
Contrarrazões no id 101249474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85 do CPC, amparada na assertiva de que “todos os recorridos apresentaram contestação e resistiram veementemente em promover o cancelamento dos registros constantes no livro 03 de registro auxiliar, efetuados sobre a Fazenda Marabá I e II, inclusive pugnaram para que a ação fosse julgada totalmente improcedente e o ora recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não há como imputar aos credores a culpa pelo ajuizamento da lide, que se deu exclusivamente pela ação do arrendatário anterior, que constituiu tais ônus nas matrículas dos imóveis antes que o apelante firmasse o contrato de arrendamento”. (id 95092484 - Pág. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.
1. Este Superior Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, para aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, implica em revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno por votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
3. Em relação ao pedido formulado pela parte agravada em sua impugnação, registra-se que a Segunda Seção dessa Corte, por ocasião do julgamento do AgInt nos EREsp n. 1539725/DF, firmou entendimento de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, somente é devida quando, dentre outros requisitos, houver condenação desde a origem no feito em que interposto o recurso - o que não ocorre no caso, visto que não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face da sucumbência recíproca.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1351087/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (g.n.) [mutatis mutandis]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.